Tribunal: TJDFT
Processo: 0750645-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. RITO. ESCOLHA DO CREDOR. CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIDADE DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que nos autos do Cumprimento de Sentença de Alimentos, indeferiu o pedido da prisão civil, determinando que o feito prossiga sob o rito da constrição patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a conversão de ofício pelo Juiz do rito da prisão civil para o rito da constrição patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra prevista no art. 528, § 8o, do Código de Processo Civil faculta ao credor de alimentos a opção pelo procedimento do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, que conduz apenas à constrição patrimonial do devedor, ou pelo procedimento que pode culminar com a efetiva prisão do devedor de alimentos.
4. Pela leitura do texto da lei, a substituição do rito é faculdade do credor, sendo vedado ao julgador, de ofício, modificar o rito da execução, substituindo a vontade do credor quanto à adoção do rito disposto na inicial do cumprimento de sentença da ação de alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “O rito a ser adotado na execução de alimentos é uma escolha do credor, não podendo o Juízo de ofício converter o rito para a constrição patrimonial quando o credor optou pela prisão civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.773.359/MG.